Tribunal: TJES
Processo: 5005209-89.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005209-89.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JEFFERSON DIEGO FURTADO ROCHA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005209-89.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JEFFERSON DIEGO FURTADO ROCHA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: RAMON RIBEIRO DE MACEDO - MG126084

ACÓRDÃO

Direito Processual Penal. Revisão Criminal. Nulidade de Prova Obtida Mediante Busca Pessoal.
Improcedência
.

I. Caso em exame

Trata-se de revisão criminal ajuizada por Jefferson Diego Furtado Rocha, condenado por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) a 9 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão. O requerente pleiteia a absolvição, sustentando a nulidade da prova obtida mediante busca pessoal. A defesa busca a reanálise da sentença criminal condenatória, com o revolvimento de matéria fática já enfrentada em recurso de apelação anteriormente desprovido quanto a este ponto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a prova obtida mediante busca pessoal é nula, justificando a absolvição do condenado; e (ii) se a revisão criminal é o meio adequado para rediscutir a matéria fática já analisada em instância recursal anterior.

III. Razões de decidir

3. O art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, não se adequando o pedido do requerente à mera reanálise de matéria fática já enfrentada.

4. A tese de ilegalidade da busca pessoal, com fundamento em suposta ausência de fundada suspeita, foi expressamente enfrentada e rejeitada em recurso de apelação anterior, ocasião em que se entendeu pela legitimidade da abordagem policial, diante do comportamento suspeito do recorrente (fuga da autoridade policial e posterior confissão do transporte da droga).

5. O conjunto probatório foi integralmente produzido com respeito ao contraditório e à ampla defesa, atestando-se a autoria e materialidade dos fatos, sem que o recorrente tenha trazido qualquer elemento novo que justifique a modificação da sentença ou do acórdão.

IV. Dispositivo e tese

Dispositivo:

O Tribunal de Justiça, por unanimidade, julgou
improcedente
o pedido formulado na revisão criminal ajuizada por Jefferson Diego Furtado Rocha.

Tese:

A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria fática e probatória já exaurida em sede de apelação criminal, especialmente quando não configuradas as hipóteses taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal, como a existência de novas provas de inocência ou de circunstância que determine diminuição especial da pena, ou ainda quando a sentença condenatória não for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, ou não se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. A legitimidade da busca pessoal é reconhecida quando embasada em fundada suspeita, decorrente de comportamento indicativo de ilicitude e confissão do agente, circunstâncias estas já devidamente analisadas e validadas em recurso anterior.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
JEFFERSON DIEGO FURTADO ROCHA,
em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 930 (setecentos e trinta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Na inicial, sustenta a defesa do requerente a nulidade da prova obtida mediante busca pessoal, requerendo a absolvição do autor.

Em parecer ministerial de id. 13482786, por intermédio da Procuradora Andréa Maria da Silva Rocha, manifestou-se pelo não conhecimento da presente revisional e, no mérito, pela improcedência.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005209-89.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JEFFERSON DIEGO FURTADO ROCHA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: RAMON RIBEIRO DE MACEDO - MG126084

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
JEFFERSON DIEGO FURTADO ROCHA,
em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 930 (setecentos e trinta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Na inicial, sustenta a defesa do requerente a nulidade da prova obtida mediante busca pessoal, requerendo a absolvição do autor.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante de tais premissas e após detida análise dos autos, verifico que o requerente pleiteia, em realidade, pela reanálise da sentença criminal condenatória que lhe fora imposta, com revolvimento de matéria fática já enfrentada.

Salienta-se inclusive, que o réu interpôs recurso de apelação perante esta Corte, cujo provimento foi concedido parcialmente, à unanimidade de votos, em julgamento realizado na data de 27/09/2023, apenas para restituir o veículo ao proprietário.

Conforme consta do acórdão proferido, os eminentes Desembargadores enfrentaram a tese trazida no recurso de Apelação Criminal, quanto
à
ilegalidade da busca pessoal, senão veja-se:

[...]

Assim, a despeito do não conhecimento do aditamento das razões recursais, deixo claro que a atuação dos Policiais Rodoviários Federais ocorreu dentro dos princípios da legalidade e em consonância com o entendimento jurisprudencial.

Conforme descrito na denúncia e corroborado em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), o apelante apresentou comportamento suspeito quando não respondeu à ordem de parada realizada por Autoridade Policial, em Rodovia Federal, empreendendo fuga com o veículo por um percurso de aproximadamente cinco quilômetros. Desistindo da fuga, o recorrente parou o seu veículo no acostamento e, ao ser abordado pelos Policiais Rodoviários, confessou transportar grande quantidade de maconha.

Salienta-se que o Policial Rodoviário Federal Gladson Lírio Barcelos expressamente afirmou que foram dadas
diversas vozes de parada
ao recorrente, em
vários pontos distintos
, contudo o apelante empreendeu fuga por aproximadamente
cinco quilômetros e confessou que realizava o transporte da droga
.

Ora, o comportamento do apelante evidencia a
fundada suspeita
de que estava realizando ato ilícito, sendo legítima a abordagem policial com a busca veicular.

Em caso similar está o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ELEMENTOS CONCRETOS DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO.
DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICÁVEL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A busca pessoal é regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é considerada válida quando for determinada no curso de busca domiciliar.

- Esta Corte Superior firmou recente jurisprudência no sentido de que "[n]ão satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

-
Na hipótese, o veículo do agravante seria, inicialmente, apenas abordado (e não revistado) para procedimentos rotineiros de checagem e verificação de documentação, porém, com a fuga do agravante e a sua posterior confissão de que transportava drogas, a busca veicular tornou-se imperativa, havendo não somente razoável suspeita da prática de delito em flagrante, mas elementos para uma segura convicção nesse sentido. Assim, não há ilegalidade a constatar.

(...) - Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no HC n. 782.514/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

Dito isso, importante explicitar que o conjunto probatório foi integralmente produzido respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, tendo sido atestada a autoria e materialidade dos fatos.

Por essa razão fica patente que o recorrente não trouxe
nenhum
elemento novo, e pretende rediscutir todo o quadro fático-probatório já examinado, quando da prolação de sentença, e quando do julgamento do recurso de Apelação.

Nesse sentido manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CPP. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. UTILIZAÇÃO DA VIA COMO RECURSO. NÃO CABIMENTO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. "Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP"
( AgRg no REsp n. 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2019). 2. O fato de corréus terem sido beneficiados pelo "tráfico privilegiado" (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) não implica necessária extensão a todos os envolvidos no fato delitivo. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg na RvCr: 5735 DF 2022/0100563-2, Data de Julgamento: 11/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

Assim sendo, inexistem motivos para modificar a sentença prolatada, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para rejeitar o recurso
.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.